Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-45.2023.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004791-45.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALESKA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 039.856.771-90 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO PARA DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO E PARTE FINAL DO TRAJETO CONCLUÍDA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Está devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pois a consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, além do atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004791-45.2023.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valeska Aparecida Oliveira de Souza

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A Autora informa que foram adquiridas passagens aéreas, trecho: Cuiabá/MT – Ponta Porã/MS, com conexão em Campinas/SP, em razão de compromissos profissionais. A saída seria, no dia 04/09/2023, às 08h25 e chegada prevista às 14hs. Entretanto, no momento de embarque no voo da conexão, foi informada que o voo havia sido cancelado, em razão da necessidade de manutenção da aeronave e não havia outro voo para o destino (Ponta Porã). Com isso, a reclamada realocou a requerente em outro voo, com saída as 118h20 para Campo Grande, sendo que o restante do trajeto seria de ônibus, o que resultou em um atraso de oito horas para chegar ao destino.

A reclamada, por sua vez, argumenta inexistência de danos morais, visto que o cancelamento do voo ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais, oferecendo para a autora o próximo voo disponível e, com isso, cumpriu a determinação contida no artigo 21 da Resolução n. 400 da ANAC.

Pois bem. Em que pese a recorrida tenha argumentado ter cumprido as exigências da resolução e por isso, não haveria dano moral a ser indenizado, tenho que o serviço não foi prestado conforme o contratado pela autora.

Pelo que consta das provas, a autora contratou a empresa a aérea para ser transportada até a cidade de Ponta Porã, via transporte aéreo e não até a cidade de Campo Grande e ainda tendo que realizar o restante do trajeto via transporte terrestre.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, sendo o consumidor obrigado a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre e pelo atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Inclusive esse é o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO - TRECHOS DA VIAGEM REALIZADOS POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003280-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CONDENAÇÃO ÚNICA.

PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, cancelamento nos trechos de ida e volta, bem como o deslocamento via terrestre.

4.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

Aplicação do princípio non reformatio in pejus.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1066278-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento
para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dessa decisão e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024